Tribunal: TJSP
Processo: 2221276-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Postulada a concessão de prisão albergue domiciliar, na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal de Justiça. Pleito prejudicado. Conforme verificado, o paciente já se encontra em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, o que esvazia o objeto da impetração,

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Postulada a concessão de prisão albergue domiciliar, na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal de Justiça. Pleito prejudicado. Conforme verificado, o paciente já se encontra em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, o que esvazia o objeto da impetração, restando a ordem prejudicada em sua totalidade.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221276-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SERGIO
LUIZ DE ANDRADE e Paciente BRUNO DO NASCIMENTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221276-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19886
2
HABEAS CORPUS No 2221276-74.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Sergio Luiz de Andrade.
Paciente: BRUNO DO NASCIMENTO CARDOSO.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Tupã.
VOTO No 19.886.
PENAL. PROCESSO PENAL. “HABEAS
CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
Postulada a concessão de prisão albergue
domiciliar, na forma da Recomendação 62,
do Conselho Nacional de Justiça, bem
como Súmula Vinculante 56, do Supremo
Tribunal de Justiça. Pleito prejudicado.
Conforme verificado, o paciente já se
encontra em estabelecimento adequado
ao cumprimento da pena, o que esvazia o
objeto da impetração, restando a ordem
prejudicada em sua totalidade.
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/06), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221276-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19886
3
Doutor Sergio Luiz de Andrade, em benefício de BRUNO
DO NASCIMENTO CARDOSO.

Consta na inicial que o paciente teve
deferido regime semiaberto em 04 de agosto de 2020. No
entanto, ainda se encontra em regime fechado em
Penitenciária com mais do dobro de sua capacidade,
sendo que a manutenção dele naquele regime (fechado)
configura
excesso
de
execução,
com
nítido
constrangimento ilegal. Afirma que tal constrangimento
ilegal não tem data para cessar, haja vista a existência de
uma lista de sentenciados aguardando transferência que
não estão acontecendo tanto pela ausência de vagas,
como pela situação da pandemia, sendo que o paciente
não pode permanecer no regime mais gravoso por
negligência do Estado. Argumenta que na forma da
Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal Federal e
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, o
paciente deve aguardar a transferência em prisão
albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221276-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19886
4
Pretende-se
em
favor
do
paciente,
portanto, em liminar, a concessão de prisão albergue
domiciliar, na forma da Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça, bem como Súmula Vinculante 56, do
Supremo Tribunal de Justiça. No mérito, aguarda
confirmação da liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 10/14).
Informações remetidas pela autoridade
impetrada (fls. 17).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou, se conhecido, pela denegação
da ordem (fls. 20/25).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221276-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19886
5
De acordo com as informações prestadas,
foi providenciada a expedição de ofícios para a Unidade
Prisional, determinando a imediata remoção do paciente
ao estabelecimento adequado ao regime intermediário
(fls.17).
Em consulta aos autos digitais (Execução no
1007599-07.2020.8.26.0637), então, nota-se que o paciente já foi
transferido para o estabelecimento adequado no dia 23 de
setembro de 2020 (fls. 50).
O motivo/fundamento do presente writ
restou afastado, porque resolvido pela dita autoridade
coatora,
afastando-se
qualquer
situação
de
constrangimento ilegal como alegada.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR